Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709459-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO em face de BANCO PAN S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0701727-51.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor, nos seguintes termos (ID 151596829 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente no cancelamento do empréstimo de no 349457214-6_0001, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente. Aduz o autor que é aposentado e recebe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS. Acrescenta que foi surpreendido com a informação de que há um empréstimo em seu nome, supostamente firmado com o Banco requerido, no valor de R$ 82.595,52, parcelado em 79 vezes de R$ 983,28 cada, empréstimo que alega nunca ter sido contratado. Por fim, afirma que o valor do empréstimo nunca foi creditado em sua conta bancária, motivo pelo qual ingressou com a presente ação. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, da análise do histórico de empréstimo consignado anexado no ID 148401509, vê-se que há anotações de empréstimos anteriores firmados com o Banco Pan, motivo pelo qual necessária a dilação probatória para análise do direito alegado. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. No mais, recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões que: (i) ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, pleiteando o imediato cancelamento do contrato de empréstimo não autorizado (n° 349457214-6_0001) consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do Agravante; (ii) há um empréstimo consignado na folha de aposentadoria do Agravante, no valor de R$ 82.595,52 (oitenta e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos), divididos em 79 (setenta e nove) parcelas de R$ 983,28 (novecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos empréstimo este NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO pelo Agravante; (iii) nunca recebeu o referido valor ou sequer foi depositado em sua conta bancária, sendo que está sendo descontado todo mês do seu o benefício (verba alimentar) esse valor, comprometendo a sobrevivência do Agravante e de sua família, para pagar uma dívida que nunca contraiu; (iv) já está sofrendo descontos em sua aposentadoria em razão de um empréstimo compulsório efetuado sem a anuência do Agravante; (v) de acordo com os extratos em anexo, a primeira parcela foi descontada em 07/02/2023; a segunda em 07/03/2023 e permanecerão sendo descontadas sucessivamente; (vi) já foi vítima de outro empréstimo consignado não autorizado em face do mesmo réu, BANCO PAN (Processo n° 0707454-25.2022.8.07.0009 Samambaia/DF), que, inclusive, foi incluído no Serasa e teve seu nome indevidamente negativado; (vii) o Agravado, de forma corriqueira, vem se utilizando de dados de pessoas aposentadas para, de forma unilateral, estabelecer empréstimos consignados em suas folhas de aposentadoria, como vem acontecendo com o Agravante; (viii) no referido processo, o juízo em questão deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente, as cobranças relativas ao contrato até o julgamento da causa; (ix) outro juiz da mesma Vara manteve a tutela de urgência deferida e em sede de sentença declarou a inexigibilidade dos valores contidos no contrato de empréstimo consignado assim como decretou a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado entre o autor e o BANCO PAN S/A; (x) não se mostra razoável que o Agravado efetue mais um empréstimo consignado, de forma unilateral, na folha de aposentadoria do Agravante por já existirem, como consignado na decisão agravada, outros empréstimos; (xi) a decisão monocrática não deve prevalecer diante do erro. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Agravado proceda ao imediato cancelamento do contrato de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos em folha de aposentadoria do Agravante. Para tanto, alega que: a relevância da fundamentação do pedido reside na argumentação expendida, deixando evidente que o Agravante está sofrendo descontos em sua aposentadoria em decorrência de um empréstimo consignado efetuado de forma unilateral, onde o Agravante sequer recebeu os valores supostamente contratados; (ii) o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que a demora na suspensão dos descontos em folha está comprometendo a subsistência do Agravante e de sua família; (iii) o perigo ou risco reside na possibilidade de a instituição proceder à inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Gratuidade concedida na origem (ID 148559112 na origem). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e ss., do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLAUDIO ROBERTO FREIRE AMANCIO em face de BANCO PAN S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0701727-51.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, com a consequente suspensão dos descontos na folha de pagamento do autor. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada proceda ao imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, trazendo como pano de fundo discussão sobre contratação e autorização para desconto e desconto (in)devido. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão PARCIAL da tutela, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante evidenciou, no corpo de sua peça e em suas razões, a probabilidade do direito, que encontra o mínimo lastro probatório para essa fase de cognição sumária para se conceder parcialmente a tutela. Isso porque são incontroversos os descontos, como se observa no extrato bancário constante no ID 150723072 e no histórico de empréstimo consignado do INSS, colacionado no ID 150723074 (origem). Além disso, o cenário trazido pelo Agravante indica inconsistências no alegado contrato, como se observa no print de tela constante do ID 150723071 (origem), no qual consta o referido empréstimo, sem a disponibilidade de acesso para o Agravante. Consultando, ainda, o processo mencionado pelo Agravante (0707454-25.2022.8.07.0009), observei situação similar, tornando crível a narrativa trazida pelo Agravante em relação à alegada contratação. Além disso, entendo estar demonstrado o perigo de dano, já que subsistem dos autos, ao menos nesse primeiro momento de análise, a temeridade invocada, tanto em relação à continuidade dos descontos, quanto à possibilidade de o nome do Agravante ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Muito embora não tenha ficado demonstrado ser o Agravante arrimo de família, isso não impede a concessão da titela, uma vez que os descontos estão incidindo em verba alimentar já exígua. Sem deixar de mencionar que, em relação ao risco ao resultado útil do processo, de nada adiantaria vencer o julgamento de mérito se, no transcurso da tramitação do agravo, o Agravante permanecesse com o gravame de ter contra si os referidos descontos. No que pertine à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência do Agravante, de modo que não vislumbro gravame para as partes, apenas para o Agravante, caso os descontos não cessem. Porém, em relação ao pedido para imediato cancelamento de empréstimo não autorizado, entendo que o momento não recomenda, uma vez que na origem deverá transcorrer a instrução e dilação probatória extensas, até sob pena de essa Relatoria incidir em supressão de instância, violando o princípio do juiz natural. Dessa forma, tendo em vista o material trazido aos autos na origem, entendo que, ao menos por agora e à míngua de maiores elementos, a questão não poderá aguardar o exame do mérito, restando satisfeitos os requisitos para o deferimento parcial do pedido de tutela. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, restou demonstrada a hipótese para a concessão parcial da tutela de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para que o Agravado se abstenha de proceder aos descontos na conta do Agravante em face do alegado contrato número 349457214-6_0001 até o julgamento do presente agravo. Ainda não se perfectibilizou na origem a relação processual, razão pela qual, no momento, despicienda intimação para contraminuta. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023 16:52:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador